Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por LILIA DA SILVA, contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. DECIDO Conforme se infere dos autos, a liminar foi concedida, mas a impetrante faleceu. Assim sendo, em razão do falecimento da parte, desapareceu o interesse processual, consubstanciado no binômio necessidade/utilidade. Ante o exposto, DECLARO a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI e IX), e denego a segurança[1]. Intime-se. Sem custas e honorários. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA [1] Art. 6o (...) § 5o Denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.